Tribunal: TJDFT
Processo: 0704923-86.2024.8.07.0011
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. DOSIMETRIA. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE MANTIDO. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CP. BIS IN IDEM. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra a sentença condenatória pelo crime de descumprimento de medida protetiva (Art. 24-A, da Lei 11.340/06, no contexto dos artigos 5o e 7o, da Lei 11.340/06).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As controvérsias consistem em verificar: (i) a alegada insuficiência probatória e ausência de dolo no descumprimento das medidas protetivas; (ii) a adequação da dosimetria da pena; (iii) a possibilidade de incidência da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal; (iv) a legalidade da fixação de indenização mínima por danos morais sem pedido expresso na denúncia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime do art. 24-A da Lei Maria da Penha configura-se como formal, consumando-se com o descumprimento voluntário da ordem judicial, sendo irrelevante a alegação de deslocamento habitual ou falha técnica não comprovada.
4. Nas infrações praticadas em situação de violência doméstica contra a mulher, geralmente cometidas às escondidas e sem a presença de testemunhas, a palavra da ofendida assume especial relevo – podendo lastrear o decreto condenatório se corroborada por provas produzidas sob o crivo do contraditório.
5. A exasperação da pena-base pode seguir o critério de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas em abstrato para cada circunstância judicial negativa, conforme autorizado pela jurisprudência do STJ e desta Corte.
6. Configura bis in idem a aplicação da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal ao delito do art. 24-A da Lei Maria da Penha, por integrar o contexto de violência doméstica elemento constitutivo do tipo penal. Precedentes do STJ e do TJDFT.
7. Nos termos do Tema 983 do STJ, a fixação de valor mínimo a título de dano moral exige pedido expresso na denúncia ou queixa. Tendo sido pleiteada a reparação por danos morais apenas em sede de alegações finais, a condenação enseja violação à ampla defesa e ao contraditório, devendo a obrigação ser afastada.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
______
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 226, § 8o; Código Penal, arts. 33, § 2o, “c”, 59, 61, II, “f”, 71; Código de Processo Penal, art. 387, IV; Lei no 11.340/2006, arts. 5o, II, 7o, II e 24-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.182.733/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 08/04/2025; STJ, AgRg no AREsp 2.724.353/MT, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, DJE 06/03/2025; TJDFT, Acórdão 1972399, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 20/02/2025; TJDFT, Acórdão 1980935, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 20/03/2025; TJDFT, Acórdão 1944175, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 13/11/2024.